Tribunal: TJMT
Processo: 1017673-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017673-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E DEMAIS ATOS INOMINADOS COM TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PLEITO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO VERIFICADA –

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1017673-06.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADA:

BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
não houve manifestação jurisdicional quanto à fundamentação e ao pedido do Banco Embargante, constante na contraminuta, para revogar a benesse da justiça gratuita da Embargada
” (sic).

Dessa forma, requer seja sanada a omissão, para que seja revogado o benefício da justiça gratuita concedida a parte autora, ora embargada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 185200171).

Contrarrazões ofertada pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 185387658).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 184114194, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E DEMAIS ATOS INOMINADOS COM TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA/PAGAMENTO DO CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO TAXA E CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o pleito liminar possui estreita ligação com o próprio mérito da ação, a ser resolvida após a necessária instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência”.

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que não analisou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida a parte autora/embargada no juízo de origem, razão pela qual pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido, pois verificada a omissão no tocante ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida a parte autora/embargada, apresentada nas razões da contraminuta.

Todavia, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Logo, por corolário lógico, inviável análise da benesse da assistência judiciária nesta instância superior, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023